Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0705549-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EMBARGADA: FERNANDA REGINA PONCE Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela autora e ora embargante – Tokio Marine Seguradora S.A. - e do efeito infringente almejado, diga a embargada, em 05 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 12 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator